Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028055-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER registrado(a) civilmente como ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (AGRAVANTE), ANA NEIDE GOMES DAMASCENO - CPF: 277.988.458-44 (AGRAVANTE), NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (AGRAVANTE), ELEONORA DE CARVALHO REINERS - CPF: 208.493.381-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DO ART. 50 DO CC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível diante de indícios concretos de confusão patrimonial e abuso da personalidade, caracterizados pela constituição de empresas paralelas com identidade de sócios, objeto social e endereço, aliada à ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica executada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1028055-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME e OUTROS

AGRAVADA:

ELEONORA DE CARVALHO REINERS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VITÓRIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME
,
ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
NILDO GOMES DAMASCENO
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004444-14.2016.8.11.0041, movido por
ELEONORA DE CARVALHO REINERS
, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo da execução, determinando a respectiva intimação, com cominação de multa e honorários de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, os agravantes argumentam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque, em contestação ao incidente, requereram expressamente a produção de provas, inclusive audiência e prova testemunhal, contudo, o juízo singular julgou o incidente de plano, sem oportunizar a instrução prevista nos arts. 135 e 136 do CPC; por isso, pugnam pelo reconhecimento da nulidade e pelo retorno dos autos à origem para regular instrução.

No mérito, sustentam que não se encontram presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração, porquanto a mera inexistência de bens ou eventual esgotamento patrimonial da sociedade não se confunde com desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assinalam que a constituição de outras sociedades pelos mesmos sócios, no mesmo endereço e ramo, não é ilícita por si só, faltando prova robusta de fraude, e invocam precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais nesse sentido.

Prosseguem afirmando a regularidade das atividades da Vitória Imobiliária Ltda.–ME — empresa ativa e registrada —, de modo que não se evidencia abuso da personalidade; invocam o princípio da preservação da empresa e alegam inexistência de grupo econômico, por faltar demonstração de direção comum, comunhão efetiva de interesses e atuação conjunta que autorize responsabilização solidária.

No tocante ao pedido liminar de efeito suspensivo, afirmam a presença do
fumus boni iuris
, à vista da alegada violação aos arts. 135 e 136 do CPC e da ausência de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como do
periculum in mora
, pois, a inclusão imediata dos sócios no polo passivo os submete a atos de constrição patrimonial (bloqueios via SISBAJUD, restrições e penhoras de bens pessoais) de difícil ou impossível reversão. Aduzem, por fim, que a medida suspensiva preserva a proporcionalidade e a segurança jurídica até o julgamento do mérito recursal.

Diante do exposto, requerem inicialmente a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, pedem o provimento do recurso para reformar o
decisum
para reconhecer o cerceamento de defesa com retorno dos autos para instrução e, posteriormente, o indeferimento do incidente de desconsideração, além da condenação da agravada em honorários recursais (Id. 308038387).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/08/2025, por esta Relatoria (Id. 309031390).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando a regularidade da decisão recorrida. Para tanto, afirma que foram observados os requisitos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC, estando, inclusive, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ressalta a existência de indícios suficientes de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, diante da constituição de diversas empresas pelos mesmos sócios, no mesmo endereço e ramo de atuação, e da ausência de patrimônio suficiente da pessoa jurídica para adimplir a obrigação.

Defende a inexistência de cerceamento de defesa, aduzindo que o art. 135 do CPC autoriza o julgamento antecipado quando as provas documentais são suficientes, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento da peça contrarrecursal, pelo desprovimento do agravo e pela condenação dos agravantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 311349878).

Preparo devidamente recolhido (Id. 308442379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VITÓRIA IMOBILIÁRIA LTDA. – ME
,
ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
NILDO GOMES DAMASCENO
contra decisão interlocutória que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, com posterior determinação de intimação para pagamento sob pena de multa e honorários.

A controvérsia reside em definir se houve, como sustentam os agravantes, cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de citação prévia para manifestação no incidente, bem como se estariam ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo aplicável quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso, restou demonstrado que a empresa executada, embora formalmente ativa, não possui patrimônio apto a garantir a satisfação da execução. A prova documental acostada (Ids. 132385332, 132975829 e 157298201/207) evidencia a existência de outras empresas constituídas pelos sócios, no mesmo endereço, atuando no mesmo segmento econômico, o que indica a utilização da pessoa jurídica de forma meramente formal, a fim de frustrar credores e evitar a execução patrimonial.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses como a presente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo. O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados . Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096495220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) [Destaquei].

Verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos legais para a medida excepcional, sendo imperioso estender a responsabilidade aos sócios, a fim de evitar a frustração do cumprimento da sentença

Ante o exposto,
ACOLHO
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios Nildo Gomes Damasceno e Ana Neide Gomes Damasceno no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como INTIMÁ-LOS através do patrono constituído, para cumprir a obrigação de pagar, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%”

Os agravantes sustentam nulidade do
decisum
sob o argumento de que não lhes teria sido oportunizada a devida instrução do incidente, pois requereram a produção de provas e o juízo
a quo
teria decidido de plano.

Entretanto, os autos revelam que os sócios foram devidamente citados para se manifestarem no aludido incidente, conforme dispõe o art. 135 do CPC, que prescreve:

“Instaurado o incidente, o sócio será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Consta que, regularmente citados, apresentaram defesa escrita, oportunidade em que suscitaram a tese de inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A decisão agravada somente foi proferida após o exercício do contraditório, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO
– EMPRESAS DISTINTAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA DEMONSTRADAS – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A não produção de prova testemunhal e o indeferimento da juntada de documentos não especificados, por serem desnecessários ao julgamento da lide, não ensejam a nulidade da decisão interlocutória, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos
. Tratando-se de empresas distintas mas pertencentes ao mesmo grupo econômico, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio de uma seja chamado a responder pelas dívidas de outra, se demonstrada a confusão patrimonial e o estado de insolvência da devedora, como no caso em tela.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10100948020188110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Ainda que houvesse requerimento de produção de provas, cabe ao magistrado, na condução do processo, avaliar a pertinência da instrução.

Consoante o art. 370 do CPC, compete ao juiz indeferir as provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes para a formação de sua convicção.

No mérito, alegam os agravantes inexistirem indícios de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Contudo, a decisão recorrida apontou
elementos concretos
de confusão patrimonial e da utilização da pessoa jurídica como escudo para frustrar credores, com destaque para
a constituição de outras empresas pelos mesmos sócios, no mesmo endereço e ramo de atuação, associada à ausência de patrimônio da executada para solver a obrigação
.

O art. 50 do Código Civil, em sua redação atual, estabelece:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

A jurisprudência reconhece que a inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, aliada à constituição de sociedades paralelas com identidade de sócios e objeto social, constitui indício relevante de confusão patrimonial, legitimando a medida excepcional da desconsideração.

Assim, a decisão de primeiro grau encontra respaldo legal e jurisprudencial, na medida em que a preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode servir de obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, devendo prevalecer, nesse ponto, o princípio da efetividade da execução, que é corolário do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ajuizado no curso do cumprimento de sentença, alegando-se sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão posta em julgamento consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A empresa executada embora formalmente ativa no CNPJ, teve encerramento irregular, não sendo localizada em seu endereço registrado, conforme certidão de oficial de justiça, revelando inatividade de fato e ocultação patrimonial. A empresa L C Guedes Ltda. – EPP foi constituída logo em seguida à descontinuidade da primeira, atuando no mesmo endereço físico e ramo de atividade, com identidade familiar dos sócios e coincidência de e-mails, elementos estes que, somados, caracterizam confusão patrimonial, continuidade de atividade sob nova roupagem jurídica e burla à execução. Configurado o abuso da personalidade jurídica, autoriza-se a desconsideração inversa, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O encerramento irregular da empresa executada, a constituição de nova sociedade em continuidade à atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração inversa nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A identidade de endereço, objeto social e composição societária entre as empresas comprova confusão patrimonial e fraude à execução, legitimando a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença
”.”
(N.U 1009180-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA ORIGINALMENTE EXECUTADA E A EMPRESA DESCONSIDERADA, A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Presente os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, impõe-se manutenção que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118874420248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– INDEFERIMENTO – EXECUÇÃO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DA EXECUTADA COM EVIDENTE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CONFUSÃO PATRIMONIAL –
AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória). A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase treze anos.
Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à dissolução irregular da empresa da executada com evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial da empresa executada, constitui indícios de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207208520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Importante destacar que a intimação para cumprimento da obrigação de pagar não foi determinada de imediato, mas somente após a decisão que acolheu o incidente de desconsideração.

Portanto, a ordem procedimental foi respeitada, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Ao arremate, no que tange ao pedido do agravado, consubstanciado no arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, tal pleito não merece acolhida, uma vez que não fixada à verba honorária pelo Juízo
a quo
.

Ressalte-se, no ponto, que os honorários de 10% constante na decisão agravada mais se assemelha à hipótese do art. 523, §1º, do CPC, já que condicionou sua incidência ao não pagamento voluntário da obrigação de pagar, e não propriamente às hipóteses do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025